Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SUPERAÇAO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC/15 373 I).
3. Ausente comprovação de que houve a efetiva prestação dos serviços médicos, bem como a suposta ina-dimplência, inviável acolher o pedido inicial.
4. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no artigo 85, §8o, do CPC/2015 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, §2o, conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.
5. No caso, a fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa resultaria em honorários de montante excessivo (superior a R$ 400 mil reais em valores atualizados), incompatível com o grau de complexidade do processo, que tramitou em primeiro grau de jurisdição por 1 (um) ano e 8 (oito) meses e não exigiu dos causídicos maiores esforços.
6. Honorários fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
7. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo adesivo do réu.